Tribunal: TJSP
Processo: 1506150-71.2018.8.26.0363
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Roubo duplamente majorado – Conjunto probatório suficiente para a condenação – Absolvição descabida – Pena que demanda reparo – Causas de aumento autenticadas (concurso de agentes e emprego de arma de fogo) e que justificam a majoração da reprimenda somente no patamar de 2/3 (dois terços), conforme previsto na Lei 13.654/18, em consonância com o disposto no art. 68, parágrafo único, do Código

Ementa:
Roubo duplamente majorado – Conjunto probatório suficiente para a condenação – Absolvição descabida – Pena que demanda reparo – Causas de aumento autenticadas (concurso de agentes e emprego de arma de fogo) e que justificam a majoração da reprimenda somente no patamar de 2/3 (dois terços), conforme previsto na Lei 13.654/18, em consonância com o disposto no art. 68, parágrafo único, do Código Penal – Regime carcerário que não comporta abrandamento– Recurso parcialmente provido para a mitigação do castigo.